Tribunal: TJSP
Processo: 1016225-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, ao cancelamento de apontamento indevido e à reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – Comprovação robusta da existência do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, ao cancelamento de apontamento indevido e à reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – Comprovação robusta da existência do negócio jurídico, bem como da utilização de cartão de crédito, cujas faturas em aberto ensejaram a negativação do nome da apelante – Cessão de crédito realizada pelo credor original (Banco CBSS) ao apelado de forma válida, tendo havido regular notificação da apelante – DANOS MORAIS – Danos morais não caracterizados – Negativação que não pode ser considerada indevida – Exercício regular do credor – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016225-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 9
Registro: 2020.0000006362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016225-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELZI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente) e JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016225-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08009
Página 2 de 9
Voto no 08009
Apelação no 1016225-11.2019.8.26.0100
Apelante: ELZI DE OLIVEIRA (Justiça Gratuita)
Apelado: FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Claudio Antonio Marquesi
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Pretensão à declaração de
inexigibilidade de débito, ao cancelamento de apontamento indevido e à
reparação por danos morais causados por negativação indevida

Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença
Não
cabimento
EXISTÊNCIA DA DÍVIDA
Comprovação robusta da
existência do negócio jurídico, bem como da utilização de cartão de
crédito, cujas faturas em aberto ensejaram a negativação do nome da
apelante Cessão de crédito realizada pelo credor original (Banco CBSS)
ao apelado de forma válida, tendo havido regular notificação da apelante
DANOS MORAIS Danos morais não caracterizados Negativação que
não pode ser considerada indevida
Exercício regular do credor

APELAÇÃO não provida
Majoração dos honorários advocatícios, em
segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a
gratuidade de justiça.
Trata-se de apelação interposta por Elzi de Oliveira
contra a r. sentença (fls. 320/324) proferida nos autos da AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS, ajuizada pela apelante em face do FIDC NPL I -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016225-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08009
Página 3 de 9
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, que
julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, condenou o apelante ao
pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a
gratuidade de justiça.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 327/338), em
síntese, que o apelado não demonstrou a existência de débito de sua
titularidade, em importe equivalente a R$ 9.765,54 (nove mil, setecentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Sustenta que não foi
acostado aos autos o instrumento contratual evidenciando o lastro da referida
dívida. Afirma que o valor da fatura referente ao mês de junho/2.014 (R$
1.244,01), que deu ensejo ao apontamento realizado em seu nome, não
corresponde ao valor do apontamento em si (R$ 9.765,54), havendo, portanto,
evidente discrepância. Aduz que a fatura vencida em 20/06/2.014 foi, inclusive,
paga pela apelante. Sustenta ser inválida a cessão de crédito realizada em favor
do apelado. Alega não ser aplicável ao caso em apreço o teor da Súmula no
385, de 08/06/2.019, do C. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não
havia apontamento pré-existente em nome da apelante. Sustenta fazer jus ao
pagamento de indenização por danos morais em seu favor. Pede a reforma da
r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 342/347), alega o apelado, em
síntese, o acerto da r. sentença, uma vez que o crédito em que se funda a ação
foi objeto de cessão entre o Banco CBSS e o apelado, a qual se operou de
forma válida. Aduz que a apelante tenta se esquivar do pagamento do débito
legitimamente contraído. Sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016225-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08009
Página 4 de 9
estão ausentes os requisitos da responsabilidade civil. Afirma que, caso seja
reconhecido o dever de indenizar do apelado, o “quantum” indenizatório deve
ser fixado em valor razoável e não no montante pleiteado pela apelante
(cinquenta salários-mínimos), com correção monetária a partir do arbitramento
e juros de mora de acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca do tema. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
A ação ajuizada pela apelante objetiva a declaração
de inexigibilidade de débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
pelo apelado, no valor de R$ 9.765,54 (nove mil, setecentos e sessenta e
cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com lastro no contrato no
5342460096883000 (fl. 26).
Diante da sentença de improcedência, a apelante recorre
a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a
inexigibilidade do débito inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, bem
como a ilegitimidade do referido apontamento e, ainda, para condenar o
apelado ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor,
em importe equivalente a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016225-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08009
Página 5 de 9
A apelação não merece provimento.
Inicialmente, observo que o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em
apreço, uma vez que a apelante pode ser enquadrada na condição de
consumidora e o apelado na de fornecedor de serviço, consoante as
definições contidas nos artigos 2o e 3o1 do mencionado código, respectivamente.
Contudo, instado à produção de provas, o apelado juntou
aos autos provas suficientes para a formação da convicção quanto à existência
do débito em nome da apelante, que resultou em sua inscrição nos cadastros
de proteção ao crédito.
Com efeito, os documentos acostados aos autos (fls.
81/126), consubstanciados em “Proposta de Adesão” e inúmeras faturas
atinentes ao cartão de crédito no 5342.XXXX.XXXX.3014, demonstram, de
forma robusta, a contratação e a utilização do referido cartão de crédito pela
apelante.
Assim, diante do “princípio do livre convencimento
motivado”, é possível considerar presentes todos os elementos essenciais que
deram existência ao negócio jurídico celebrado entre as partes, o que, inclusive,
1 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016225-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08009
Página 6 de 9
passou a ser reconhecido pela apelante, após a apresentação de contestação
pelo apelado e diante da juntada dos aludidos documentos.
Ademais, a apelante não demonstrou ter efetuado o
pagamento de todas as faturas de cartão de crédito em aberto, notadamente as
vencidas em 20/07/2.014, no valor de R$ 1.461,03 (um mil, quatrocentos e
sessenta e um reais e três centavos); em 20/08/2.014, no valor de R$ 1.791,70
(um mil, setecentos e noventa e um reais e setenta centavos); em
20/09/2.014, no valor de R$ 2.732,31 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais
e trinta e um centavos); e em 20/10/2.014, no valor de R$ 3.625,75 (três mil,
seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), ônus que lhe
incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se, nesse ínterim, que não prospera a alegação
da apelante no sentido da existência de incongruência entre o valor da fatura
que teria ensejado a inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito (R$ 1.244,01), vencida em 20/06/2.014 (fl. 131), e o referido
apontamento, realizado na quantia de R$ 9.765,54 (nove mil, setecentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) (fl. 26).
Isso porque, em virtude do não pagamento das faturas
vencidas entre julho/2.014 e outubro/2.014, o débito existente em nome da
apelante, em outubro/2.014, correspondia a R$ 3.625,75 (três mil, seiscentos e
vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos). Assim, decorrido mais de cinco
anos desde o vencimento da fatura relativa ao mês de outubro/2.014, parece
crível que, em virtude do acréscimo dos encargos moratórios, sobretudo em se
tratando de juros rotativos de cartão de crédito, referida dívida corresponda,
hoje, a R$ 9.765,54 (nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016225-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08009
Página 7 de 9
e quatro centavos).
Assim, em havendo a dívida sem o seu natural
adimplemento, o apontamento nos cadastros de proteção ao crédito importa
em exercício regular de direito do apelado, nos termos do artigo 188, inciso I,
do Código Civil, motivo pelo qual não há que se falar em cancelamento,
tampouco em condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos
morais à apelante.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS INSCRIÇÃO
INDEVIDA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA (ARTIGO 6o, VIII, DO CDC) Não cabimento Comprovação
da existência da contratação e das compras realizadas com cartão de
crédito Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços Artigo
373, II do CPC Documento hábil (faturas e "print" de tela sistêmica
com individualização da contratação dados pessoais da contratante)
Reconhecimento Regularidade do débito Inadimplência configurada
Negativação
Exercício regular de direito Danos morais Ausência
Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora Fixação de honorários
recursais Rejeição à majoração de verba honorária prevista no artigo 85, § 11,
do CPC Acréscimo indevido por ausente justa causa Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não
provido. (Apelação
Cível no 1045687-47.2018.8.26.0100; Rel. Des.
Henrique Rodriguero Clavisio; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 18a
Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/06/2.019; Data de
Registro: 11/06/2.019) (negritei)
No mais, não há que se cogitar da invalidade da cessão de
crédito realizada pelo Banco CBSS em favor do apelado, uma vez que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016225-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08009
Página 8 de 9
respectivo instrumento contratual, consta a qualificação da apelante, o número
do contrato e, ainda, o valor do crédito cedido (fl. 133). Trata-se, portanto, de
instrumento contratual específico e hígido.
Ademais, consta dos autos que a apelante foi
devidamente notificada acerca da referida cessão de crédito (fls. 129/132), não
podendo alegar eventual desconhecimento ou mesmo a ineficácia da referida
avença em relação à sua pessoa.
Diante desse contexto, houve a demonstração inequívoca
da dívida, bem como do lastro da negativação, esta, avessa à indenização, em
razão do inadimplemento.
Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária devida pela apelante em 02%, a qual passa a
corresponder a 12% (doze por cento) do valor da causa considerando que a
base de cálculo correspondente ao valor da condenação consagra evidente erro
material , de acordo com o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos. Majoro os honorários advocatícios,
como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016225-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08009
Página 9 de 9
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)